Tribunal: TJDFT
Processo: 0752138-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752138-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: VALTER RODRIGUES SILVINO, IVALDO PEREIRA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. (Sicoob Judiciário) em face da r. decisão (ID 67020705) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Valter Rodrigues Silvino e Ivaldo Pereira De Assis, declarou a incompetência do d. Juízo para processamento da demanda e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 25/1/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 223425829, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator